Tribunal: TJDFT
Processo: 0720660-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ENTREGA FORMAL DAS CHAVES. FIM DO CONTRATO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. IPTU/TLP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão não apresenta omissão, tendo analisado as alegações da parte recorrente com fundamentação clara. A cobrança de IPTU/TLP foi considerada legítima, conforme estipulado na cláusula 7 do contrato.
2.1 Quanto à entrega das chaves, ficou comprovado que a formalização oficial ocorreu em 17/03/2022, encerrando o contrato. Assim, a cobrança proporcional de alugueis e encargos até essa data foi corretamente mantida.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.